Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-93.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707811-93.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA, AILTON FRANCISCO DOS SANTOS, JOÃO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator